Tribunal: TJDFT
Processo: 0746107-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746107-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JORGE ANTONIO MARTINS REU: ANDRE LUIZ GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por JORGE ANTÔNIO MARTINS em desfavor de ANDRÉ LUIZ GONÇALVES, por meio da qual pretende rescindir a sentença proferida pelo Juiz Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais, processo sob no 0702531-34.2019.8.07.0017, com fundamento na ausência de assinatura em instrumento procuratório. Em decisão datada de 28/10/2024, o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria e houve a determinação de comprovação quanto ao pedido de gratuidade de justiça ou o recolhimento das custas processuais e depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil. Pois bem. Em 04/11/2024, a parte autora recolheu as custas processuais (ID 65841222 - Pág. 1) e, em 11/11/2024, o depósito de 5% do valor da causa (ID 66127781 - Pág. 1). Ocorre que, em 04/11/2024, a parte ré, juntou, aos autos de origem, a procuração devidamente assinada (ID 216476131 - Pág. 1 dos autos de origem). Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a irregularidade na representação processual, nas instâncias ordinárias, constitui defeito sanável. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FRANQUIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. EVENTUAL NULIDADE. SUPERAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. JUNTADA POSTERIOR AO FIM DO PRAZO. POSSIBILIDADE. REVELIA NÃO DECRETADA. PRECLUSÃO NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Malgrado a literalidade do art. 932, V, do NCPC, admite-se o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. 2. O julgamento monocrático foi fundamentado em jurisprudência dominante desta Corte. 3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular. 4. Admite-se a regularização da representação processual após decorrido o prazo determinado pelo juízo de primeira instância, contanto que este não tenha reconhecido a preclusão, tratando-se de prazo dilatório. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.063.004/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). (g.n.). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF. 2. A falta ou adeficiência de representação processual nas instâncias ordinárias constitui vício sanável, admitindo-se, portanto, sua posterior regularização. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.606.752/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020). Considerando a apresentação do instrumento procuratório nos autos originários, sendo sanável o vício apontado na inicial e em respeito ao princípio da decisão não surpresa, intime-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à perda superveniente do interesse processual. Por fim, atente-se o autor quanto à possibilidade de levantamento do depósito prévio enquanto não perfectibilizada a relação processual Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora